Tribunal: TJDFT
Processo: 0739928-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PROVENTOS. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. TEMA REPETITIVO 1.230. STJ. INAPLICABILIDADE. PROCESSO ORIGINÁRIO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de 7,5% dos proventos de aposentadoria do executado em cumprimento de sentença. O agravante sustentou que a constrição deveria ser suspensa em razão da pendência de julgamento de agravo interno no Superior Tribunal de Justiça, argumentando pela relevância da matéria e possibilidade de êxito recursal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a pendência de recurso especial ou agravo interno no STJ possui efeito suspensivo automático capaz de impedir o prosseguimento dos atos executórios no processo de origem.
III. Razões de decidir
3. O recurso especial, nos termos do artigo 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil, não possui, em regra, efeito suspensivo, permitindo que os atos executórios continuem produzindo seus efeitos até o julgamento definitivo do recurso.
4. A determinação de suspensão do STJ no Tema Repetitivo 1.230 aplica-se exclusivamente aos "recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite na Corte de origem cujos objetos versem sobre idêntica questão jurídica", não se estendendo ao cumprimento de sentença originário.
5. A simples interposição de recurso especial sem atribuição de efeito suspensivo não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença e dos atos constritivos dela decorrentes, prevalecendo os princípios da celeridade e efetividade processual.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A pendência de recurso especial ou agravo interno no STJ não possui efeito suspensivo automático sobre os atos executórios do processo de origem, sendo inaplicável a suspensão prevista no Tema Repetitivo 1.230 ao cumprimento de sentença originário."
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.029, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2040934, 0711298-05.2025.8.07.0000, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 19/09/2025; Acórdão 2033130, 0718548-89.2025.8.07.0000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025; Acórdão 1863885, 0709725-63.2024.8.07.0000, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 29/05/2024.